Tribunal: TJSP
Processo: 1501095-17.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA VÍTIMA. INEPCIA DA DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA, EXPONDO-SE NARRATIVA COERENTE DOS FATOS QUE PERMITIU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Réu condenado por estelionato. Busca preliminarmente o reconhecimento da decadência, dada a

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA VÍTIMA. INEPCIA DA DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA, EXPONDO-SE NARRATIVA COERENTE DOS FATOS QUE PERMITIU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Réu condenado por estelionato. Busca preliminarmente o reconhecimento da decadência, dada a ausência de representação, além da inépcia da denúncia. No mérito, busca a absolvição por ausência de provas, e argumenta ainda com a atipicidade da conduta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade do reconhecimento da (i) decadência pela ausência de representação, da (ii) inépcia da denúncia, ou ainda da (iii) absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de ausência de representação foi rejeitada, pois as vítimas, além de representarem, participaram ativamente do processo, demonstrando interesse na persecução penal.
4. A denúncia foi considerada apta, preenchendo os requisitos legais e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A acusação foi corroborada por provas materiais e testemunhais, não
havendo comprovação de falta de provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A representação da vítima pode ser demonstrada por sua participação ativa no processo. A denúncia que permite o contraditório e a ampla defesa não é inepta. A condenação por estelionato é mantida diante das provas apresentadas.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 171, caput; art. 44; art. 68.
Código de Processo Penal, art. 2o; art. 41.
Jurisprudência Citada:
STF, AgReg no HC no 208.817/RJ, Rel. Mina Carmem Lúcia, j. 14.04.2024.
STJ, AgReg no HC n. 650.312/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022.
STJ, AgReg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.04.2021.
STJ, AgReg no REsp n. 1.872.308/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21.09.2020.
TJSP, Apel. no 0018409-96.2015.8.26.0196, Rel. Mens de Mello, j. 07.03.2023.
TJSP, Rec. Sentido Estrito no 0080445-98.2013.8.26.0050, Rel. Pinheiro Franco, j. 26.01.2023.
TJSP, HC no 2066865-05.2022.8.26.0000, Rel. Mens de Mello, j. 24.05.2022.
STJ, AgReg no AREsp no 1.383.364/DF, Rel. Mina Laurita Vaz, j. 23.04.2019.
STJ, AgReg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2017.
STJ, AgRg no HC n. 909.067/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024.
STJ, AgRg no HC n. 869.884/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.04.2024.
STJ, AgRg no RHC n. 172.962/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.06.2023.